Tribunal: STF
Processo: ACO 1400
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Ementa: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONFLITO FEDERATIVO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE INSTABILIDADE INSTITUCIONAL CAPAZ DE AFETAR O PACTO FEDERATIVO – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.



    I - Não havendo, nem mesmo em tese, situação de conflito federativo, inviável reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, f , da Constituição. 



    II – Narrativa que não justifica hipótese de vulneração do pacto federativo, impondo-se o não conhecimento da ação. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.